Tribunal: STF
Processo: HC 252302
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “é inexato afirmar que não houve publicação da decisão e ainda ausência de manifestação deste impetrante acerca do esclarecimento pretendido pela DD. Autoridade Coatora.”



    Alega que “A omissão desse fato compromete a análise do caso, pois, não foi açodada a decisão desta defesa alçar este E. Supremo Tribunal para propor medida prematura. Entretanto, este impetrante entende que a prisão é desnecessária e que, diante de todos os precedentes jurisprudências desta E. Corte e deste E. Relator, socorreu-se do presente remédio heroico o paciente para sanar a ilegalidade que atinge a sua liberdade de locomoção.”



    Afirma que “a liminar pleiteada no presente remédio jurídico constitucional assenta-se sob esse fundamento, a cassação da liminar proferida pela DD. Autoridade Coatora e a evidente situação de ilegalidade impingida ao paciente, merecendo a mitigação do óbice sumular 691 deste E. Supremo Tribunal.”



    Argumenta que a “discussão acerca do patrimônio do paciente sempre passou longe do espectro de discussão no presente feito, pois, há medida cautelar de sequestro em andamento (processo n.º 1002434-47.2023.8.26.0451 em tramite pela E. 1ª Vara Criminal de Piracicaba, distribuída no mesmo dia da prisão do paciente!) onde está sendo discutida a origem do dinheiro apreendido e parte do patrimônio do ora paciente.”



    Aduz que, “mesmo para ilustrar a capacidade financeira do paciente, que é produtor rural e sócio-gerente da empresa Agropecuária 2M São Jorge Ltda. (CNPJ 28.820.871/0001-7) foram trazidos aos autos inúmeros documentos que comprovam que este tem fonte de renda lícita e patrimônio declarado ao Fisco Federal, jamais ocultando qualquer bem ou direito que tenha este recebido. Diferente do que alegou o parquet e foi adotado como meio de decidir, a referida empresa tinha funcionários e a maioria das transações eram realizadas em CPF, com repasses da pessoa jurídica para Marlon.”



    Assevera que “A fundamentação utilizada para elevar a pena e fixar o regime semiaberto é inidônea e contraditória. Por um lado, reconhece-se a baixa lesividade da conduta ao mitigar o regime fechado para o semiaberto; por outro, eleva-se a pena com base na gravidade abstrata do delito, o que viola o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.”



    Requer “Sejam recebidos e conhecidos os presentes embargos de declaração para que se opere o esclarecimento das contradições aqui apontadas na decisão e omissão material quanto ao decidido e o panorama dos autos, reconsiderando-se a decisão embargada para que seja então deferida a competente liminar de ordem, concedendo ao paciente a liberdade provisória como consectário da Revogação da sua Prisão preventiva, garantindo-se a justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Na espécie, a decisão é clara ao registrar os motivos da inadmissibilidade do habeas corpus e ausência de ilegalidade a reclamar a superação da súmula 691.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente